Tribunal: TJMT
Processo: 1000752-71.2025.8.11.0009
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000752-71.2025.8.11.0009
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cédula de Produto Rural, Compra e Venda]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[JOSE FIRMINO DA SILVA - CPF: 044.826.382-34 (EMBARGADO), VINICIUS BIGNARDI - CPF: 017.859.911-59 (ADVOGADO), REINALDO CELSO BIGNARDI - CPF: 037.348.008-38 (ADVOGADO), DAYANNE PRISCILLA ZARK BORGES - CPF: 015.681.631-85 (ADVOGADO), RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES - CPF: 362.762.861-68 (EMBARGANTE), THIAGO ARRUDA SOARES PARPINELLI - CPF: 047.976.141-88 (ADVOGADO), ALEANDRA FRANCISCA DE SOUZA - CPF: 655.204.241-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO INTERNA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA COM EFICÁCIA PROSPECTIVA. ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR NULIDADE PROCESSUAL AUTÔNOMA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INADIMPLEMENTO PARCIAL DE CUSTAS PARCELADAS. OMISSÕES NÃO CONFIGURADAS. CARÁTER INFRINGENTE. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame.

1. Embargos de Declaração opostos contra acórdão que, por unanimidade, deu provimento à apelação para anular sentença que extinguiu execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, deferir a gratuidade da justiça ao exequente e determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução. O embargante aponta contradição interna quanto à eficácia prospectiva da gratuidade da justiça e omissões relativas à inovação recursal, à preclusão lógica, ao não enfrentamento de precedentes e à aplicação dos arts. 99, §§2º e 3º, do CPC.

II. Questão em discussão.

2. Há quatro questões em discussão: (i) saber se o acórdão incorreu em contradição interna ao reconhecer a eficácia prospectiva da gratuidade da justiça e, simultaneamente, anular sentença extintiva fundada em inadimplemento de custas parceladas; (ii) saber se houve omissão quanto às teses de inovação recursal, preclusão lógica e utilização de documentos supervenientes; (iii) saber se houve omissão quanto ao dever de distinção dos precedentes invocados pelo embargante; e (iv) saber se houve omissão quanto à aplicação dos arts. 99, §§2º e 3º, do CPC diante da conduta processual anterior do exequente.

III. Razões de decidir.

3. Inexiste contradição interna no acórdão embargado. A anulação da sentença fundou-se em nulidade processual autônoma, ausência de intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito por inadimplemento parcial de custas parceladas, fundamento independente e logicamente dissociado do deferimento da gratuidade da justiça, que foi concedida com eficácia prospectiva expressamente declarada no próprio julgado. A contradição apontada é externa ao julgado, confrontando-o com outros precedentes desta Corte, modalidade de vício não sanável pela via dos embargos de declaração.

4. Inexiste omissão quanto à inovação recursal e à preclusão lógica. O acórdão dedicou seção específica à rejeição da preliminar de inovação recursal, reconhecendo que o art. 99 do CPC admite o pedido de gratuidade em qualquer fase processual, e que a capacidade contributiva não é condição estática. A preclusão lógica foi substancialmente afastada, sendo desnecessária a menção expressa à terminologia utilizada pela parte quando a questão jurídica subjacente foi devidamente enfrentada.

5. Inexiste omissão quanto aos precedentes invocados. O acórdão fundamentou-se em julgados do STJ hierarquicamente superiores e diretamente aplicáveis, sendo objetivamente verificável a distinção em relação aos precedentes do TJMT colacionados pelo embargante, que versam sobre hipóteses em que a gratuidade era o único fundamento para desconstituir a extinção, sem a questão da ausência de intimação pessoal.

6. Inexiste omissão quanto aos arts. 99, §§2º e 3º, do CPC. O acórdão aplicou o Tema Repetitivo 1.178 do STJ e consignou expressamente a ausência de elementos concretos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, diante do quadro de hipervulnerabilidade etária, clínica e financeira documentado nos autos. A discordância com a valoração probatória realizada pelo Colegiado não configura omissão sanável por embargos de declaração.

IV. Dispositivo e tese.

7. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “
1. Não há contradição interna quando o acórdão anula sentença extintiva com fundamento em nulidade processual autônoma, ausência de intimação pessoal em hipótese de inadimplemento parcial de custas parceladas e, de forma independente, defere a gratuidade da justiça com eficácia prospectiva expressamente declarada. 2. A contradição entre o acórdão e precedentes de outros julgados não configura vício interno sanável por embargos de declaração. 3. O enfrentamento substancial das teses jurídicas suscitadas pelas partes dispensa a menção expressa a cada argumento ou dispositivo legal invocado. 4. A discordância com a valoração probatória realizada pelo órgão julgador não configura omissão apta a ensejar embargos de declaração
.”

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 99, §§2º e 3º, 290, 485, IV, 489, §1º, VI, 926, 927 e 1.022; CF/1988, art. 5º, LXXIV.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 1.178, REsp 1.988.687/RJ, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, DJe 18/03/2026; STJ, REsp 2.257.305/MT, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/05/2026; STJ, REsp 2.215.639/GO, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/10/2025; STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/02/2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.
MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES
em face do v. acórdão (Id. 372644383) proferido nos autos da Apelação Cível n.º 1000752-71.2025.8.11.0009, em que esta Quinta Câmara, à unanimidade, deu provimento ao recurso interposto por
JOSÉ FIRMINO DA SILVA
, para anular a sentença que extinguiu a execução de título extrajudicial sem resolução do mérito, em razão da ausência de intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito por inadimplemento parcial de custas processuais parceladas, deferir ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o regular prosseguimento da execução, com preservação dos atos constritivos já praticados.

Sustenta o embargante
RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES
, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição quanto à eficácia prospectiva da gratuidade da justiça, alegando que o acórdão reconheceu expressamente que a gratuidade da justiça possui eficácia exclusivamente prospectiva (
ex nunc
), mas, ao mesmo tempo, utilizou a alegada hipossuficiência financeira superveniente como fundamento para afastar os efeitos processuais decorrentes do anterior inadimplemento das custas, atribuindo ao benefício, na prática, eficácia materialmente retroativa.

Sustenta que ambas as premissas não podem coexistir sem que se configure contradição lógica interna, invocando, em reforço, precedentes desta Egrégia Corte que reconhecem a natureza exclusivamente prospectiva dos efeitos da gratuidade da justiça.

Aduz que o acórdão não enfrentou adequadamente as teses suscitadas nas contrarrazões de apelação, especialmente a impossibilidade de desconstituir sentença extintiva mediante pedido de gratuidade formulado apenas após a extinção do feito; a preclusão lógica decorrente da conduta processual anterior do apelante, que voluntariamente requereu o parcelamento das custas, obteve seu deferimento e realizou pagamento parcial; a impossibilidade de utilização, em sede recursal, de documentos produzidos posteriormente à sentença para afastar situação processual já consolidada; e os limites objetivos da devolutividade recursal previstos nos artigos 141, 492 e 1.013 do CPC.

Sustenta que o acórdão adotou solução jurídica diversa daquela sustentada nos precedentes colacionados pelo recorrido sem demonstrar a existência de peculiaridade fática ou jurídica apta a justificar solução distinta, tampouco indicando eventual superação dos entendimentos invocados, em aparente violação aos artigos 489, §1º, VI, 926 e 927 do CPC.

Alega que o acórdão deixou de enfrentar a repercussão jurídica da conduta processual anterior do apelante consistente no requerimento voluntário de parcelamento, pagamento parcial das custas e ausência de qualquer pedido de gratuidade durante o regular desenvolvimento da execução, sem explicitar as razões pelas quais tais circunstâncias não seriam suficientes para infirmar ou relativizar a presunção de hipossuficiência prevista no art. 99, §3º, do CPC.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para que seja reconhecida a impossibilidade de utilização da alegada hipossuficiência financeira superveniente para afastar os efeitos processuais decorrentes do não recolhimento das custas processuais, com o consequente restabelecimento da sentença que extinguiu a execução.

Subsidiariamente, postula a integração do julgado mediante enfrentamento expresso das teses supostamente não apreciadas, bem como o prequestionamento dos arts. 10, 98, 99, §§2º e 3º, 141, 290, 485, IV, 489, §1º, IV e VI, 492, 493, 926, 927, 1.013, 1.022, I e II, 1.025 e 1.026 do CPC, e dos arts. 5º, XXXV, LIV e LV, e 93, IX, da Constituição Federal.

JOSÉ FIRMINO DA SILVA
apresentou contrarrazões (Id. 376985397), pugnando pela rejeição integral dos embargos, ao argumento de que o acórdão não padece de qualquer dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, tratando-se de mero inconformismo do embargante com o resultado do julgamento.

Sustenta que inexiste contradição interna, porquanto a anulação da sentença funda-se em nulidade processual autônoma, independente do deferimento da gratuidade da justiça.

Defende, ainda, que as alegadas omissões não se configuram, pois as teses suscitadas nas contrarrazões foram substancialmente enfrentadas pelo acórdão, sendo desnecessária a menção expressa a cada argumento ou dispositivo legal invocado pela parte.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos de Declaração, faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

O recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual
“Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.”
(EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)
.

Para melhor elucidar a questão, importa colacionar o acórdão embargado, no essencial:

“[...]
Sobre a preliminar de inovação recursal arguida pelo apelado, melhor sorte não lhe assiste.

Embora o pedido de gratuidade da justiça tenha sido formalizado após a sentença extintiva, a própria controvérsia recursal envolve a alegação de hipossuficiência superveniente, fundada em documentos médicos e bancários já trazidos aos autos, bem como a necessidade de apreciação da gratuidade à luz dos arts. 98 e 99 do CPC.

O recurso, inclusive, formula pedido subsidiário para que o Juízo de origem examine expressamente tais documentos e o pleito de gratuidade superveniente.

Não se trata, portanto, de indevida modificação da causa de pedir recursal, mas de matéria processual expressamente admitida em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, consoante dispõe o art. 99 do CPC, sobretudo quando fundada em alteração econômica posterior. O fato de o apelante ter inicialmente requerido o parcelamento das custas não impede, por si só, a posterior invocação de incapacidade financeira, pois a capacidade contributiva processual não é condição estática, podendo sofrer alteração no curso da demanda.

Ademais, a sentença que apreciou os embargos de declaração registrou que o exequente alegou hipossuficiência financeira superveniente e reconheceu que o pedido de gratuidade não havia sido formulado antes da sentença extintiva, tratando a matéria como inovação naquela específica via integrativa.

Tal conclusão, todavia, não obsta o exame da questão em apelação, recurso de cognição ampla, especialmente porque o pedido foi devolvido ao Tribunal de modo expresso e guarda relação direta com a validade da extinção do feito.

Assim, rejeito a preliminar de inovação recursal e passo ao exame do pedido de gratuidade da justiça formulado pelo apelante.

É como voto.

[...]

Inicialmente, defiro ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça, exclusivamente para fins recursais
.

Com efeito, embora o pedido tenha sido formulado apenas após a prolação da sentença extintiva, verifica-se que a legislação processual admite expressamente a formulação superveniente do pleito de assistência judiciária gratuita, inclusive em sede recursal, nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil.

No caso concreto, os documentos juntados aos autos evidenciam, ao menos em juízo perfunctório, alteração substancial da condição econômica e clínica do recorrente no curso da demanda, sendo relevante destacar que o próprio Juízo singular consignou a apresentação de receitas médicas, laudos cardiológicos, exames, relatórios médicos e extratos bancários indicativos de saldo exíguo, além de alegada necessidade de contratação de empréstimos para custeio de medicamentos e tratamento médico (Id. 368519409).

Some-se a isso o fato de o apelante possuir idade avançada, contando atualmente com 80 (oitenta) anos, além da alegação documentalmente amparada de acometimento por enfermidades graves, dentre elas Parkinson em estágio avançado e cardiopatia severa, circunstâncias que, nesta fase processual, recomendam o deferimento da benesse, sobretudo em observância ao princípio constitucional do acesso à justiça.

Ressalte-se, todavia, que o deferimento da gratuidade da justiça nesta instância possui eficácia prospectiva, não implicando, por si só, automática desconstituição dos efeitos processuais anteriormente produzidos, matéria que se confunde com o próprio mérito recursal e será oportunamente analisada.

Superadas as questões preliminares e presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação.

Passo ao exame do mérito recursal.

Extrai-se dos autos que JOSÉ FIRMINO DA SILVA ajuizou Ação de Execução em desfavor de RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES, visando à cobrança de crédito decorrente de contrato particular relacionado à compra e venda de gado, atribuindo à causa o valor de R$ 2.259.805,39 (dois milhões, duzentos e cinquenta e nove mil, oitocentos e cinco reais e trinta e nove centavos).

Na petição inicial, o exequente requereu o parcelamento das custas processuais, em razão do elevado valor das despesas iniciais, pleito que foi regularmente deferido pelo Juízo singular, condicionando-se o regular prosseguimento do feito ao pagamento sucessivo das parcelas fixadas.

Verifica-se que houve o recolhimento inicial das custas parceladas, bem como o regular desenvolvimento da demanda executiva, com a prática de diversos atos processuais, inclusive citação da parte executada e realização de atos constritivos.

Todavia, sobreveio inadimplemento das parcelas remanescentes das custas processuais, circunstância que ensejou a prolação de sentença extinguindo o feito sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 290 e 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

[...]

A controvérsia não se resume à incidência mecânica do art. 290 do Código de Processo Civil.

No caso, não houve ausência absoluta de recolhimento das custas iniciais. Ao revés, o parcelamento foi deferido por decisão de Id. 368518894, sobrevindo a formalização administrativa do parcelamento no Id. 368518896. Houve, ainda, o pagamento da primeira parcela das custas, conforme manifestação e comprovantes juntados nos Ids 368518899, 368519350, 368519351 e 368519352.

A execução teve regular prosseguimento, inclusive com citação do executado (Ids 368519360, 368519372 e 368519381), realização de diligências constritivas (Ids 368519373, 368519382 e 368519384), bloqueio de semoventes mediante Ofício do INDEA/MT (Ids 368519388 e 368519389), bem como penhora de bens e direitos do executado, notadamente auto de penhora de gado e suínos (Id. 368519399), penhora de empresa e veículos com alienação fiduciária (Id. 368519400) e informações societárias da empresa BORBON FOMENTO MERCANTIL LTDA (Ids 368519394 e 368519395).

Também consta anotação de penhora de R$ 475.000,00 referente ao capital social de titularidade do executado na empresa Borbon Fomento Mercantil Ltda., o que evidencia que a execução já havia ultrapassado a fase meramente inaugural e se encontrava em estágio útil à satisfação do crédito.

Nessa moldura, a extinção do feito sem prévia intimação pessoal do exequente não se harmoniza com o entendimento recente e uniforme do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual, deferido o parcelamento das custas e havendo inadimplemento apenas parcial, impõe-se a intimação pessoal da parte para complementação das custas remanescentes, restringindo-se a aplicação pura do art. 290 do CPC às hipóteses de ausência integral de recolhimento no início do procedimento.

[...]

Com efeito, no REsp 2.257.305/MT, a Quarta Turma do STJ assentou que, em caso de parcelamento de custas, “havendo inadimplemento parcial, é necessária a intimação pessoal para possibilitar a complementação das custas”, prestigiando os princípios da boa-fé objetiva, cooperação, instrumentalidade das formas, economia processual e primazia do julgamento de mérito.

A ratio decidendi se ajusta com precisão ao caso concreto. A intimação certificada no DJEN, datada de 27/11/2025, foi dirigida exclusivamente aos patronos do exequente, para comprovação do pagamento das custas remanescentes no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção. Não há, todavia, prova de intimação pessoal do próprio JOSÉ FIRMINO DA SILVA, então exequente, circunstância indispensável diante do adimplemento parcial e do avançado estágio processual da execução.

Tal exigência se revela ainda mais necessária em hipóteses como a presente, em que a ausência de ciência direta da parte pode conduzi-la a suportar gravíssima consequência processual exclusivamente em razão de eventual inércia, omissão ou falha de comunicação atribuível ao próprio patrono, sem que lhe tenha sido oportunizada ciência pessoal acerca do risco concreto de extinção da execução.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem compreendido a intimação pessoal como instrumento voltado à concretização do contraditório substancial, do acesso efetivo à justiça e da isonomia material, sobretudo quando a deficiência da ciência processual puder comprometer a própria tutela jurisdicional.

Nesse sentido, ao reconhecer a nulidade de intimação realizada apenas via diário eletrônico em hipótese que exigia intimação pessoal, a Terceira Turma do STJ assentou que tal prerrogativa constitui mecanismo indispensável à efetiva proteção processual da parte representada, justamente para evitar prejuízos decorrentes de falhas de comunicação processual e assegurar efetiva ciência do ato judicial. Vejamos:

‘PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL. PRECLUSÃO PRO JUDICATO. AUSÊNCIA. ESCRITÓRIOS DE PRÁTICA JURÍDICA DAS FACULDADES DE DIREITO. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. APLICABILIDADE. 1. Ação de reconhecimento e dissolução de união estável ajuizada em 16/8/2006, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 5/4/2019.2. O propósito recursal consiste em definir se houve preclusão pro judicato e se a prerrogativa de intimação pessoal prevista no art. 186, § 1º, do CPC se aplica aos núcleos de prática jurídica das instituições privadas de ensino superior.3. De acordo com a jurisprudência desta Corte Superior, inexiste preclusão pro judicato quanto aos requisitos de admissibilidade recursal. Precedentes.4. Os prazos para as manifestações processuais da Defensoria Pública são contados em dobro e têm início com a intimação pessoal do defensor público (art. 186, caput e § 1º, do CPC). O benefício da intimação pessoal se assenta no princípio da isonomia material (art. 5º, caput, da CF) e constitui mecanismo voltado à concretização do acesso à Justiça e do contraditório pelos hipossuficientes.5. A interpretação sistemática das normas - art. 5º, § 5º, da Lei nº 1.060/50 e art. 186, § 3º, do CPC - conduz à conclusão de que a prerrogativa de intimação pessoal dos atos processuais também se estende aos escritórios de prática jurídica das faculdades de Direito, públicas ou privadas.6. Ademais, os núcleos de prática jurídica vinculados às universidades de ensino superior prestam assistência judiciária aos hipossuficientes, razão pela qual é razoável crer, assim como a Defensoria Pública, recebem um alto número de demandas, circunstância que dificulta o controle dos prazos processuais. Assim, a intimação pessoal constitui uma ferramenta imprescindível para o desempenho das atividades por eles desenvolvidas.7. Na hipótese, a recorrente, representada por núcleo de prática jurídica de universidade, foi intimada via diário de justiça, quando, na verdade, deveria ter sido intimada pessoalmente. Desse modo, a intimação é nula, bem como são nulos os atos processuais supervenientes.8. Recurso especial conhecido e parcialmente provido’. (STJ - REsp: 1829747 AM 2019/0225164-9, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 07/11/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/11/2023).

Embora o referido precedente examine hipótese específica envolvendo núcleo de prática jurídica universitário, sua fundamentação revela compreensão mais ampla segundo a qual a intimação pessoal não constitui privilégio meramente formal, mas verdadeira garantia instrumental de participação efetiva da parte no processo e de prevenção de prejuízos processuais desproporcionais.

Deveras, não se mostra consentâneo com os princípios da cooperação, da boa-fé objetiva e da primazia do julgamento de mérito admitir que a parte, especialmente em condição de hipervulnerabilidade etária e clínica, permaneça integralmente sujeita aos efeitos de eventual desídia técnica sem que antes lhe seja assegurada ciência pessoal da iminência de extinção do feito.

Aliás, a exigência não se funda em formalismo estéril, mas na necessidade de evitar a desconstituição de atos processuais úteis, sobretudo quando já localizados bens aptos, ao menos em tese, à satisfação do crédito exequendo. A jurisdição executiva, por sua própria natureza, vocaciona-se à efetividade, de modo que a extinção de execução já madura, com atos constritivos relevantes, deve ser medida excepcionalíssima, precedida de oportunidade real de saneamento.

Por isso, impõe-se a anulação da sentença de Id. 368519408, haja vista a ausência de intimação pessoal do exequente para regularização das custas remanescentes, providência indispensável nas hipóteses de parcelamento já parcialmente adimplido, conforme entendimento recente e consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

Todavia, a controvérsia devolvida a esta instância não se exaure na nulidade processual reconhecida.

Isso porque o apelante formulou expressamente, em sede recursal, pedido de concessão da gratuidade da justiça, sustentando hipossuficiência financeira superveniente decorrente do agravamento substancial de seu quadro clínico e econômico, requerendo, inclusive, subsidiariamente, a reapreciação da matéria à vista da documentação já acostada aos autos.

Nos termos do artigo 99 do Código de Processo Civil, o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser formulado em qualquer fase do processo ou grau de jurisdição, inexistindo óbice ao seu exame nesta instância revisora, sobretudo quando a matéria devolvida ao Tribunal se encontra suficientemente instruída.

No caso concreto, o apelante formulou expressamente pedido recursal de concessão da gratuidade da justiça, aduzindo hipossuficiência financeira superveniente decorrente do agravamento substancial de seu estado clínico e econômico, requerendo, inclusive, subsidiariamente, a reapreciação da matéria à vista da documentação já acostada aos autos.

A documentação juntada evidencia, em juízo de cognição suficiente para a presente fase processual, situação de significativa vulnerabilidade econômica e clínica, destacando-se que o recorrente conta atualmente com 80 (oitenta) anos de idade, além de apresentar enfermidades graves, dentre elas Parkinson e cardiopatia severa, conforme relatórios médicos, exames, receitas e documentos bancários já encartados aos autos.

A propósito, o próprio Juízo singular consignou a existência de documentação médica e financeira indicativa de agravamento da situação econômica do exequente, circunstância que reforça a plausibilidade da alegada hipossuficiência superveniente.

À luz do Tema 1178 do Superior Tribunal de Justiça:

‘i) É vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural.

ii) Verificada a existência nos autos de elementos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência econômica da pessoa natural, o juiz deverá determinar ao requerente a comprovação de sua condição, indicando de modo preciso as razões que justificam tal afastamento, nos termos do art. 99, § 2º, do CPC.

iii) Cumprida a diligência, a adoção de parâmetros objetivos pelo magistrado pode ser realizada em caráter meramente suplementar e desde que não sirva como fundamento exclusivo para o indeferimento do pedido de gratuidade’. (STJ, Corte Especial, REsp 1988687/RJ, Tema Repetitivo 1178, relator Ministro Og Fernandes, Dje 18/3/2026).

Verifica-se que inexistem, no presente momento, elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, especialmente diante da peculiar condição de hipervulnerabilidade etária, clínica e financeira demonstrada nos autos.

Desse modo, mostra-se cabível o deferimento da gratuidade da justiça diretamente nesta instância recursal, inclusive em observância aos princípios do acesso à justiça, da cooperação processual, da economia processual e da primazia da resolução do mérito.

Assim, DOU PROVIMENTO dou provimento ao recurso para:

a) anular a sentença de Id. 368519408, em razão da ausência de intimação pessoal do exequente para regularização das custas parceladas;

b) deferir ao apelante os benefícios da gratuidade da justiça;

c) determinar o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento da execução, preservando-se os atos constritivos já praticados, salvo ulterior deliberação do Juízo singular.

É como voto
. (sic)” (Id. 372644383).

Sustenta o embargante, em síntese, que o acórdão incorreu em contradição interna quanto à eficácia prospectiva da gratuidade da justiça e em omissões quanto à inovação recursal, à preclusão lógica, ao não enfrentamento de precedentes e à aplicação dos artigos 99, §§ 2º e 3º, do CPC.

Analisando detidamente o acórdão embargado, não verifico a existência de nenhum dos vícios apontados.

O embargante sustenta que o acórdão incorreu em contradição lógica ao reconhecer, de um lado, que a gratuidade da justiça possui eficácia exclusivamente prospectiva e, de outro, ao utilizar a hipossuficiência financeira superveniente para desconstituir a extinção do feito, que seria situação processual já consolidada antes do deferimento do benefício.

A tese não merece acolhimento.

A premissa fundamental sobre a qual se assenta a alegada contradição é equivocada:
o acórdão não utilizou o deferimento da gratuidade da justiça como fundamento para anular a sentença extintiva. Os dois temas foram tratados de forma autônoma e independente, com fundamentos jurídicos distintos e conclusões que não se excluem mutuamente.

Com efeito, a anulação da sentença fundou-se em nulidade processual autônoma: a ausência de intimação pessoal do exequente antes da extinção do feito por inadimplemento parcial de custas parceladas, em desconformidade com o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, especialmente o REsp 2.257.305/MT (Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 18/05/2026) e o REsp 2.215.639/GO (Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 27/10/2025), segundo os quais, havendo inadimplemento parcial de custas parceladas,
impõe-se a intimação pessoal da parte para complementação do recolhimento antes da extinção do processo
.

A gratuidade da justiça, por sua vez, foi deferida em caráter prospectivo e independente, para fins recursais e para o prosseguimento futuro da execução, com expressa ressalva de que seu deferimento não implicaria, “por si só, automática desconstituição dos efeitos processuais anteriormente produzidos”, conforme textualmente consignado no próprio acórdão embargado.

Convém precisar o marco temporal desse efeito. A gratuidade da justiça opera
ex nunc
, tendo por termo inicial a data de seu deferimento — o presente acórdão —, alcançando tão somente os atos processuais praticados a partir de então e dispensando o beneficiário do respectivo adiantamento (art. 98,
caput
e § 1º, do CPC).
Não incide, pois, sobre despesas anteriormente exigíveis, nem retroage para sanar o inadimplemento pretérito das parcelas de custas
— que, de resto, não constituiu causa da anulação da sentença, fundada em vício autônomo de atividade.

Tampouco se cogita, na espécie, do efeito substitutivo do art. 1.008 do CPC. A substituição pressupõe reforma ou confirmação de mérito da decisão recorrida; aqui, ao contrário, a sentença foi desconstituída por
error in procedendo
(ausência de intimação pessoal), hipótese de cassação em que o acórdão anula — e não substitui — o
decisum
de origem, com devolução dos autos ao Juízo singular. Por isso, a definição do regime das parcelas de custas anteriormente vencidas, à luz do art. 98, §§ 5º e 6º, do CPC, e das consequências de eventual novo inadimplemento, remanesce à deliberação do Juízo de origem no prosseguimento do feito, tal como expressamente ressalvado no dispositivo.

Não há, portanto, qualquer incompatibilidade lógica entre as premissas adotadas e a conclusão alcançada. O acórdão é internamente coerente: a sentença foi anulada pela nulidade processual, e a gratuidade foi deferida com eficácia prospectiva expressamente declarada. Ambas as providências coexistem sem qualquer contradição.

O que o embargante, em verdade, aponta é uma suposta contradição externa entre o acórdão embargado e outros julgados desta Egrégia Corte. Essa modalidade de contradição, todavia, não é vício sanável pela via dos embargos de declaração, conforme pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça:

“
A contradição que autoriza a oposição de embargos declaratórios é aquela interna ao julgado, relativa a seus fundamentos e dispositivo, e não a contradição entre este e o entendimento da parte, ou o que ficara decidido na origem, ou, ainda, quaisquer outras decisões do STJ. Precedentes
” (STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/02/2021).

Ademais, os precedentes do TJMT invocados pelo embargante (AC 1042417-73.2022.8.11.0041 e AC 1015189-89.2023.8.11.0041) versam sobre hipóteses em que a gratuidade da justiça foi o único fundamento para desconstituir a extinção do feito, situação fática e juridicamente distinta da presente, em que a anulação da sentença decorreu de nulidade processual autônoma, independente do deferimento do benefício.

Não se verifica, portanto, qualquer contradição interna no acórdão embargado.

O embargante sustenta ainda que o acórdão teria sido omisso ao não enfrentar as teses de inovação recursal, preclusão lógica, limites da devolutividade recursal e impossibilidade de utilização de documentos supervenientes para desconstituir situação processual já consolidada.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado dedicou seção específica ao tema da alegada inovação recursal, rejeitando expressamente a preliminar arguida pelo ora embargante nas contrarrazões de apelação, com os seguintes fundamentos: o artigo 99 do CPC admite o pedido de gratuidade da justiça em qualquer fase processual ou grau de jurisdição; a capacidade contributiva processual não é condição estática, podendo sofrer alteração no curso da demanda; o pedido foi devolvido ao Tribunal de modo expresso e guarda relação direta com a validade da extinção do feito; e a apelação é recurso de cognição ampla, diferente dos embargos de declaração em que a matéria foi corretamente rejeitada como inovação pelo Juízo singular.

A tese de preclusão lógica, por sua vez, foi substancialmente afastada quando o acórdão reconheceu que “
o fato de o apelante ter inicialmente requerido o parcelamento das custas não impede, por si só, a posterior invocação de incapacidade financeira, pois a capacidade contributiva processual não é condição estática, podendo sofrer alteração no curso da demanda
.” O enfrentamento substancial da questão jurídica subjacente é suficiente, sendo desnecessária a menção expressa à terminologia utilizada pela parte.

Quanto à utilização de documentos supervenientes e aos limites da devolutividade recursal, o acórdão fundamentou a admissibilidade da matéria com base no art. 99 do CPC, que expressamente autoriza o pedido de gratuidade em qualquer fase, inclusive com instrução documental superveniente. A questão foi, portanto, substancialmente enfrentada.

Registre-se, por relevante, que a anulação da sentença independe da documentação médica e bancária juntada em sede recursal, porquanto assentada exclusivamente na ausência de intimação pessoal — vício aferível da própria certidão de intimação. Tais documentos serviram unicamente ao deferimento prospectivo da gratuidade, não havendo, pois, utilização de prova superveniente para desconstituir situação processual consolidada.

Importa destacar que o magistrado não está obrigado a rebater, individualmente, cada argumento deduzido pelas partes, bastando que enfrente as questões essenciais e suficientes ao deslinde da controvérsia:

“
O órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes na defesa da tese que apresentaram, devendo apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução
.” (STJ, EDcl no AgInt no REsp 1.877.995/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 25/02/2022).

Não se verifica, portanto, qualquer omissão quanto às teses suscitadas pelo embargante nas contrarrazões de apelação.

Sobre a alegada omissão quanto ao não enfrentamento dos precedentes invocados, sustentando que houve violação aos artigos 489, §1º, VI, 926 e 927 do CPC, a tese igualmente não merece acolhimento.

O acórdão embargado fundamentou-se em precedentes do Superior Tribunal de Justiça diretamente aplicáveis à hipótese concreta, especialmente o REsp 2.257.305/MT, o REsp 2.215.639/GO, o REsp 1.829.747/AM, além do Tema Repetitivo 1.178 (REsp 1.988.687/RJ, Corte Especial, DJe 18/03/2026), todos com
ratio decidendi
plenamente ajustada às circunstâncias dos autos.

Os precedentes do TJMT invocados pelo embargante, por sua vez, versam sobre situações fática e juridicamente distintas: naqueles casos, a gratuidade da justiça era o único fundamento para desconstituir a extinção do feito, e a questão da ausência de intimação pessoal em hipótese de inadimplemento parcial de custas parceladas não estava em discussão. A distinção é, portanto, objetivamente verificável a partir da simples leitura das ementas colacionadas pelo próprio embargante.

Ademais, a mera ausência de menção expressa a determinados julgados não configura omissão quando a tese jurídica subjacente foi devidamente apreciada e decidida:

“[...]
A ausência de menção expressa aos dispositivos legais não configura omissão quando o acórdão enfrenta substancialmente as teses jurídicas deduzidas.
[...]” (TJMT, Primeira Câmara de Direito Privado, agravo de instrumento 1016553-54.2025.8.11.0000, relatora Desembargadora Clarice Claudino da Silva, Dje 10/10/2025).

Não se verifica, portanto, qualquer omissão quanto ao dever de enfrentamento dos precedentes invocados pelo embargante.

A alegada omissão quanto à aplicação dos artigos 99, §§2º e 3º, do CPC, tampouco merece acolhimento.

O acórdão aplicou expressamente o Tema Repetitivo 1.178 do STJ (REsp 1.988.687/RJ, Corte Especial, DJe 18/03/2026), segundo o qual é vedado o uso de critérios objetivos para o indeferimento imediato da gratuidade judiciária requerida por pessoa natural, e que, verificada a ausência de elementos concretos aptos a afastar a presunção de hipossuficiência, o benefício deve ser deferido. O acórdão consignou expressamente que “
inexistem, no presente momento, elementos concretos aptos a afastar a presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida pela pessoa natural, especialmente diante da peculiar condição de hipervulnerabilidade etária, clínica e financeira demonstrada nos autos
”.

Essa afirmação implica, necessariamente, a consideração e a rejeição dos argumentos do embargante sobre o parcelamento anterior e o pagamento parcial das custas, concluindo que tais circunstâncias não são suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência diante do quadro de hipervulnerabilidade documentado, pessoa com 80 (oitenta) anos de idade, acometida por Parkinson em estágio avançado e cardiopatia severa, com extratos bancários indicativos de saldo exíguo e necessidade de contratação de empréstimos para custeio de medicamentos.

O que o embargante, em verdade, pretende é rediscutir a valoração probatória realizada pelo Colegiado, providência manifestamente incompatível com a estreita via dos embargos de declaração. A discordância com o peso atribuído aos elementos de prova não configura omissão:

“
A omissão que permite o provimento dos embargos de declaração se apresenta quando o julgador não analisa pontos ou questões que estão contidas nos autos. Ou seja, conforme a dicção legal, cabem embargos de declaração quando há 'omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento' (art. 1.022, II, CPC)
.” (STJ, EDcl no REsp 1.778.048/MT, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 11/02/2021).

Não se verifica, portanto, qualquer omissão quanto à aplicação dos arts. 99, §§2º e 3º, do CPC.

Por fim, quanto ao prequestionamento suscitado pelo embargante, registra-se que o órgão julgador não está obrigado a enfrentar, um a um, todos os dispositivos legais invocados, bastando que exponha fundamentadamente as razões que embasam a conclusão adotada, o que ocorreu no caso concreto.

De mais a mais, a exigência de prequestionamento para a interposição dos recursos excepcionais deve ser cumprida pela própria parte, e não pelo julgador, o qual tem o dever de fundamentar o julgado, mas não de apontar expressamente se houve ou não violação de dispositivos legais e constitucionais.

A via dos Embargos não se presta a essa finalidade, nem tampouco à reapreciação de matéria já examinada com o pretexto de admissibilidade para futura interposição de recursos nas instâncias superiores:

“
É certo que os aclaratórios, ainda que manejados para fins de prequestionamento, são cabíveis apenas quando o julgado embargado padecer de vícios de omissão, contradição ou obscuridade, na forma do art. 535 do CPC, ou erro material, o que não ocorre na espécie, porquanto o acórdão embargado apreciou a demanda em toda a sua extensão, fazendo-o de forma clara e precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam
.
” (STJ, EDcl no MS 22.002/DF, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 25/02/2016, DJe 03/03/2016).

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC - PROPÓSITO DE PREQUESTIONAMENTO - INVIABILIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO. Mesmo para fins de prequestionamento, os Embargos de Declaração são cabíveis somente se configurada alguma das situações a que se refere o artigo 1.022 do CPC
.” (TJMT, ED 11410/2018, Quarta Câmara de Direito Privado, julgado em 14/03/2018, publicado no DJE 19/03/2018).

Ante o exposto, não havendo demonstração de omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado,
REJEITO
os Embargos de Declaração opostos por RICARDO PADILLA DE BORBON NEVES.

Advirto o embargante que a reiteração da tese aqui afastada ensejará a aplicação da sanção descrita no artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

É como
voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026